Tribunal: STF
Processo: AI 174149
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO  QUE RECONHECEU  DIREITO  DOS FERROVIARIOS
APOSENTADOS  A   TEREM  SEUS   PROVENTOS  REAJUSTADOS   NA  FORMA  DO
DECRETO-LEI 956/69. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO
DIREITO ADQUIRIDO.
          Alegação  insuscetivel de  ser apreciada  senao por  via da
interpretação  da legislação infraconstitucional  que rege a matéria,
procedimento inviavel em sede de recurso extraordinário, onde não tem
guarida alegação de ofensa reflexa e indireta a Constituição Federal.
          Agravo regimental improvido.